Tribunal: TCU
Processo: 010.578/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1918/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Thiago Pessoa Camelo (gestão 2013-2016) e José Nivaldo de Araújo (gestão 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Formação de Alfabetizadores e Alfabetização de Jovens e Adultos - BRALF, no ciclo 2015-2017. Considerando que, citados os responsáveis, José Nivaldo de Araújo, em cujo mandato se encerrou o prazo para prestar contas dos recursos, comprovou o encaminhamento intempestivo da prestação de contas ao FNDE; considerando os pareceres uniformes no sentido de que a documentação apresentada, bem como a análise realizada pelo FNDE, são suficientes para afastar as irregularidades inicialmente imputadas aos responsáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de tagColegiado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares as contas de Thiago Pessoa Camelo e dar-lhe quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de José Nivaldo de Araújo e dar-lhe quitação; c) dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 59 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e d) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 010.578/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Nivaldo de Araújo (CPF XXX.733.884-XX) e Thiago Pessoa Camelo (CPF XXX.852.894-XX). 1.2. Unidade: Município de Umbuzeiro/PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE. 1.6. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (OAB/PB 14.610), representando Jose Nivaldo de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.